Tribunal: TJSP
Processo: 1032091-26.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor, policial militar, que pretende ser indenizado pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da instauração de procedimento administrativo para investigação de suposto crime de abuso de autoridade, posteriormente arquivado – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Descabimento – Inexistência de prova de que a empresa requerida, por meio de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor, policial militar, que pretende ser indenizado pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da instauração de procedimento administrativo para investigação de suposto crime de abuso de autoridade, posteriormente arquivado – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Descabimento – Inexistência de prova de que a empresa requerida, por meio de seu representante, tenha agido com dolo, má-fé ou abuso de direito ao apresentar pedido de providências à autoridade policial – Exercício regular do direito – Inexistência de ato ilícito a ensejar as reparações pretendidas – Jurisprudência assente desta Corte – RECURSO DESPROVIDO.